Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-16.2022.8.11.0029
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000655-16.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORLEIDE FERREIRA AMORIM - CPF: 012.602.721-84 (RECORRENTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

PRODUTO NÃO ENTREGUE. NEGATIVA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO 6 (
SEIS
) MESES APÓS A COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. TEORIA DO DEVIO PRODUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
(
REsp 1737412/SE
).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 150414607, na reclamação no
1000655-16.2022.8.11.0029
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de dano material.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- falha na prestação de serviços – não entrega do produto.

A parte Reclamante demonstrou com a inicial a compra do produto
“Notebook Samsung Book Intel Core 13-1115G4”
, no valor de R$ 2.893,40 (
dois mil e oitocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos
), em sítio eletrônico da empresa Reclamada na data de 6/12/2021, com previsão de entrega até 18/12/2021 (
id.

150414556
). Todavia, até o ajuizamento da demanda em 6/4/2022, o produto não havia sido entregue.

De outro lado, a tese da Recorrida em contestação, foi devidamente rebatida na sentença, não merecendo reparo:

“
Veja-se que a parte reclamada concentrou a defesa na motivação do atraso da entrega do produto, responsabilizando a reclamante por não informar devidamente o endereço de entrega. Para tanto, apresentou códigos de rastreamento (OS645743203BR e OT497834071BR), os quais indicam que o objeto não fora entregue, ante a inexistência do número da residência e conseguinte incorreção no endereço informado pra entrega. Por outro lado, em atenção aos dados do pedido (Id. 81663389) e o comprovante de Id. 81663385, vislumbra-se devidamente informado o endereço da parte reclamante, inclusive com indicação do número da residência, subsistindo culpa da parte reclamada, diante da responsabilidade objetiva.

Ademais, a parte reclamante comprovou a tentativa de resolução administrativa, mediante o registro de reclamações em Id. 81665192, Id. 81665193, Id. 81665194, Id. 81665195. Em que pese a tentativa de resolução em via administrativa, a reclamada deixou de comprovar a tentativa de resolução da problemática, estornando o valor do produto, tão somente, após a propositura da ação e a citação judicial.

Ante a inversão do ônus da prova, competia a parte requerida comprovar que o atraso na entrega do produto se deu por responsabilidade da reclamante. No entanto, restou comprovada a tentativa da reclamante em obter resolução na via administrativa, bem como, a devida indicação de endereço pela parte reclamante, motivo pelo pedido merece parcial procedência, tendo havido o estorno do valor da compra. Portanto, é incontestável que o direito do consumidor foi desrespeitado.”

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que não se verificou no presente caso.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto nos artigos 12 e 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

- dano moral
.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de descumprimento da relação negocial.

O dano moral está excepcionalmente configurado no caso, e
xtrapolando o mero aborrecimento,
em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, situação que perdurou por 6 (
seis
) meses, resultando êxito, tão somente após o ajuizamento da reclamação, quando da devolução do valor pago.

Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

(REsp 1737412/SE)
.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS. DEMORA DE CERCA DE 60 DIAS PARA A ENTREGA.
A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL PARA A ENTREGA DO PRODUTO CONFIGURA GRAVE DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS
NO QUANTUM DE r$ 1.000,00, ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019). Grifei.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diane disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a parte Recorrida:
a.1)
em dano moral, no valor de R$ 1.500,00 (
um mil e quinhentos reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e, manter no mais a r. sentença
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023